Tribunal: TJSP
Processo: 1067697-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente. Tampouco, houve identificação da necessidade de expedição de ofício para Justiça Federal para elucidação de questão relacionada à mora contratual. A autora se limitou a informar a existência de processo criminal em que o representante da apelada figurava como réu. Não se observou pertinência da medida pretendida.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTOS PARCIAIS RECONHECIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA TESE 967 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A consignação em pagamento tem lugar nas hipótese de injusta recusa, nos termos do artigo 335, inciso I do Código Civil. A r. sentença reconheceu a justa recusa da ré, diante da mora da autora. Pela narrativa da ré, a partir de 30/10/2016 houve pagamento das parcelas, presumindo-se que isso tenha ocorrido entre as parcelas 18a (28/10/2016) e 37a (vencida em 28/05/2018). Essas notas promissórias foram trazidas na réplica (fls. 142/151). Além disso, a autora logrou provar o pagamento das parcelas e notas promissórias vencidas entre 28/05/2015 e 28/10/2015 (fls. 138/139). Nessa ordem de ideias, verifica-se que a autora não fez prova do pagamento das parcelas e notas promissórias vencidas entre 28/11/2015 e 28/09/2016. Efetivamente, havia previsão para vencimento antecipado da dívida (fl. 78). Todavia, pelo comportamento contratual das partes, aquela cláusula não produziu efeitos. Ou seja, a ré concordou em não considerar o vencimento antecipado do contrato. Significa dizer que, diante da peculiaridade do caso concreto: (a) a autora não pagou as parcelas e notas promissórias no período entre 28/11/2015 e 28/09/2016 e após 28/06/2018 (quando passou a depositar em juízo as parcelas) e (b) a ré optou por não dar eficácia ao ajuste de vencimento antecipado da dívida. De um lado, a autora não podia alegar pagamento das parcelas e notas promissórias via compensação de valores. Não colheu expressa concordância da ré com aquele procedimento. Não havia previsão de contrato. E a representação da dívida por títulos cambiais (causais) impedia reconhecimento de compensação em sede de defesa. Também inaplicável, pelo mesmo motivo, presunção de pagamento advinda da incidência do artigo 322 do Código Civil. Aliás, mesmo com a preservação do pagamento parcelado, justamente para impedir essa presunção, era possível à ré não aceitar o pagamento de uma parcela antes da quitação das anteriores. E de outro lado, a ré não podia se beneficiar da eficácia da cláusula de vencimento antecipado, quando seu comportamento contratual fez concluir que o parcelamento da dívida ficou mantido tal como ajustado. Essa interpretação do negócio jurídico fundamentou-se no princípio da boa-fé processual. Independente do intervalo da não realização de pagamentos pela autora (entre 28/11/2015 e 28/09/2016, tem-se que somente na parcela vencida em 28/06/2018 a ré passou a recusar justamente o pagamento das parcelas. E a recusa foi justa porque havia débito em atraso - parcelas em atraso. Não porque o saldo devedor estava totalmente vencido.Impossibilidade da análise, no âmbito da ação de consignação em pagamento dos temas sugeridos na réplica: (i) exceção do contrato não cumprido e (ii) compensação. Isso porque a autora não inseriu na petição inicial esses temas como fundamentos e pedido. Inviabilidade do alargamento do objeto do processo. Insuficiência dos depósitos judiciais para quitação da dívida, aplicando-se a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 967, Incidente de Recursos Repetitivos instaurado no âmbito do Resp no 1108058/DF, SEGUNDA SEÇÃO, relator o Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 10/10/2018: ''Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.'' Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.